Tribunal: TJSP
Processo: 2196702-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENHORA
- Imóvel – Constrição que recaiu sobre a porção ideal do executado - Intimação dos demais coproprietários a respeito da penhora – Admissibilidade:

- Cabível a intimação dos demais coproprietários do imóvel acerca da penhora realizada sobre a porção ideal do executado – Coproprietários que também serão atingidos pela constrição.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196702-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANICRED
FOMENTO MERCANTIL LTDA BANICRED, são agravados NELSON BIASI,
KALUANÃ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., WAGNER DE NADAI,
VALDETE DE NADAI, SHIRLEY DE NADAI BIASI, MARILEIA REGINA RIEDO DE
NADAI, CÉLIA REGINA NASCIMENTO DE ANDRADE, IVANEU FRANCISCO DE
ANDRADE, LOURDES ALVES DA SILVEIRA e PAULO DONIZETE DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.828 --
Agravo de Instrumento n. 2196702-21.2019.8.26.0000
Agravante: Banicred Fomento Mercantil Ltda. Banicred
Agravados: Nelson Biasi e outros
Comarca: Americana
Juíza de Direito: Fabiana Calil Canfour de Almeida
PENHORA
- Imóvel
Constrição que recaiu sobre a porção ideal do
executado - Intimação dos demais coproprietários a respeito da
penhora Admissibilidade:
- Cabível a intimação dos demais coproprietários do imóvel acerca
da penhora realizada sobre a porção ideal do executado

Coproprietários que também serão atingidos pela constrição.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 48 que, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por Banicred Fomento Mercantil Ltda. contra Paulo
Donizete da Silveira, determinou a intimação dos coproprietários dos imóveis
penhorados (matrículas nos 120.489, 52.747 e 44.560 do Cartório de
Registro de Imóveis de Americana) acerca da penhora realizada.
Alega
o
agravante
que
a
providência
é
desnecessária nesse momento processual e não se encontra prevista em
nossa legislação e não está em consonância com o previsto no artigo 889 do
Código de Processo Civil, resultando em dilação indevida do processo.
Sustenta que nem mesmo foram designadas as
datas para o leilão dos bens, sendo que a intimação dos coproprietários deve
ser feita em até cinco dias antes de sua realização. Ressalta que nesse
momento processual somente se exige a intimação do proprietário e seu

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cônjuge.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls. 62),
e foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 65).
Os
agravados
Nelson
Biasi,
Kaluanã
Participações Societárias Ltda., Wagner de Nadai, Valdete de Nadai, Shirley
de Nadai Biasi, Mariléia Regina Riedo de Nadai apresentaram contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
I. Trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada por Banicred Fomento Mercantil Ltda. Banicred contra Nelson
Biasi e outros.
Foram penhorados os imóveis registrados nas
matrículas no120.489, 52.747 e 44.560 do Cartório de Registro de Imóveis
de Americana. Após a avaliação dos bens, foi determinada a intimação dos
coproprietários, o que ensejou a interposição do recurso, o qual não
comporta provimento.
Em que pese a alegação do agravante no
sentido de que a intimação dos coproprietários deva ser feita apenas
quando da realização do leilão do bem, deve haver sua intimação acerca
da penhora, nesse momento processual, tendo em vista que são atingidos
pela constrição.
Ademais, não há prejuízo ao agravante, pois
os bens já se encontram penhorados.
Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que determinou a intimação dos coproprietários do
imóvel quanto à penhora do bem. Insurgência da exequente.
Inadmissibilidade. Não demonstrados prejuízos suportados pela agravante
com a medida e não havendo óbice para sua realização nessa oportunidade,
de rigor a manutenção da decisão profligada. Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2114428-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
14/08/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Manejo do recurso contra a rejeição de
embargos declaratórios opostos
Insurgência quanto à determinação de
intimação dos coproprietários do imóvel acerca da penhora efetivada sobre a
fração ideal pertencente à executada Não acolhimento Penhora que recaiu
sobre fração ideal do condômino
Condômino não executado que será
atingido pelos efeitos da penhora - Exegese do Art. 843 do Código de
Processo Civil - Recurso conhecido e desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2082992-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
Desse modo, mantém-se a decisão agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --